Tribunal: TCU
Processo: 022.848/2019-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REFORMA. Atos de Reforma da unidade emissora MINISTÉRIO DA DEFESA-COMANDO DA AERONÁUTICA (VINCULADOR), enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Aeronáutica para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de atos de reforma emitidos pelo Comando da Aeronáutica; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Redator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar legais e ordenar registro aos atos de reforma de de Gledi Nicolau dos Santos Oliveira, Sergio Gomes Barbosa, Julio Sadao Takamura, Ronaldo Araújo de Albuquerque Filho, Luiz Carlos Mendes, Paulo Correia e Venancio Augusto de Souza; 9.2. considerar ilegais e negar registro aos atos de reforma Luiz Fernando Victorino da Silva, Luiz Antonio Navarro de Carvalho e Narciso de Melo; 9.3. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas, de boa-fé, pelos interessados cujos atos são ilegais, consoante o Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.4. determinar ao Comando da Aeronáutica que: 9.4.1. reveja a ficha financeira de Venancio Augusto de Souza, haja vista o que prevê o art. 110, § 1o, da Lei 6.880/1980; 9.4.2. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência desta deliberação, os pagamentos decorrentes dos demais atos impugnados, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, consoante disposto nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 262 do Regimento Interno do TCU; 9.4.3. dê ciência do inteiro teor desta deliberação aos interessados, alertando-os de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não os exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação; 9.4.4. envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, por cópia, comprovante de que os interessados tiveram ciência desta deliberação.